Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-54.2018.8.11.0110
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001707-54.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI - CPF: 005.827.801-01 (APELANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FILOMENO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 340.877.021-20 (VÍTIMA), MARCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 040.631.321-02 (ASSISTENTE), ROMARIO LIOHANDRYO MAGALHAES - CPF: 030.844.481-75 (ASSISTENTE), WALDIVINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 056.011.781-78 (ASSISTENTE), OSMAR VIEIRA DA CRUZ - CPF: 593.626.181-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
MAJORADO POR OM
IS
SÃO DE SOCORRO
. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO.

1.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS ASSOCIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO. NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL
.
2.

REDUÇÃO DA PENA
ACESSÓRIA
DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. POSSIBILIDADE
. PENA QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovada a materialidade do crime

de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação. Ademais, impõe-se registrar que no Direito Penal inexiste a compensação de culpas.

2.

A pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, nos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Higgor
João da Cunha Ferrari
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Campinápolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001707-54.2018.8.11.0110
, condenando-o pelo cometimento do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por omissão de socorro
, capitulado no art. 302,
§ 1º, III,
da Lei n. 9.503
/97, à pena de 2 (dois) anos e 8
(
oito
) meses de detenção
, em regime
aberto, cumulada
com a
pena acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo
prazo da pena privativa de liberdade imposta
. No
mesmo édito judicial, da
pena privativa de liberdade
foi
substituída por restritivas de direitos
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
178999017
,
deduz os seguintes pedidos:
[...]
“
a)

ABSOLVIÇÃO
do apelante, já não restou comprovado nos autos qualquer ato de negligência ou imprudência de sua parte, bem como restou comprovada a negligência da vítima que trafegava em alta velocidade; b) Em caso de que seja mantida a condenação, requer subsidiariamente
a redução da suspensão da CNH do acusado
, atentando-se para o artigo 293 do CTB, o qual prevê como mínimo da pena, dois meses de suspensão.”

Nas contrarrazões que se encontram no ID
178999023
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
184303173
,
opin
a
pelo provimento parcial
deste recurso
,

para que seja reduzida a pena de suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
parcialmente transcrita no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
que está
no ID 184303173
, narra os fatos desta forma:

[...]

o denunciado conduzia o veículo GM/Chevrolet D20, placa GLS 9857, pela estrada vicinal, sentido Campinápolis-PA Santa Célia, quando, ao
invadir a pista contrária
,
colidiu de frente com o veículo VW Gol, placa JWG 0514, conduzido pela vítima, levando no assento do passageiro
Waldivino
Ribeiro da Silva, que vinha em sentido contrário,

PASanta
Célia – Campinápolis, conforme laudo de fls. 34/45.

Conforme apurado, o denunciado conduzia seu veículo atrás de outro,

que levantava muita poeira, devido à ausência de asfalto na via, e,
agindo com imprudência, ao tentar ultrapassá-lo, colidiu com o veículo da vítima que trafegava no sentido contrário.

Além disso, foi apurado que o denunciado, após o acidente,
deixou de

prestar socorro à vítima
, podendo fazê-lo, se escondendo atrás de uma moita de capim. Ao ser deixado no hospital por uma testemunha, que acionou o resgate, o denunciado ainda se negou a entrar e saiu correndo em direção à residência de seu avô.

[...].
Destacamos

Conforme consta do relatório, o
apelante
alega que não há provas suficientes para sua condenação, argumentando que

“[...]
não há nexo de causalidade entre a conduta da vítima e o fato tipo como delituoso. Além disso, não há qualquer culpa do Denunciado no episódio alvo de apreciação
[...]

Analisando
todas as provas [...] tem-se que não
houve
qualquer
negligência
e imprudência do recorrente.

Sustent
a
, ademais, que

“[...] o laudo elaborado pelas peritas
[...] foram (sic)

inconclusivo
, pois não estabeleceram categoricamente o fator preponderante, pois apesar de mencionarem a suposta invasão da pista pelo veículo do acusado, deve-se levar em consideração as condições para a realização de perícia técnica e ausência de elementos materiais para determinar os fatores
”
.

No entanto, malgrado os argumentos defensivos, ficou suficientemente comprovada nestes autos a culpa do apelante, notadamente quando as provas produzidas oralmente demonstram com suficiência de dados que
ele
, conduzindo
seu veículo Chevrolet D20 Gol

por estrada vicinal sentido Campinápolis
/
PA, invadiu pista
a
contrária e colidiu com o veículo Gol conduzido pela vítima
Filomeno Cardoso de Souza
e ocupado, também, pelo passageiro
Waldivino
Ribeiro da Silva.

Isso porque,
os fatos narrados na exordial acusatória podem ser ilustrados pelas
declarações extrajudiciais
do policia
l
militar
Márcio da Silva Maciel
, as quais tiveram seu inteiro teor ratificado pelo colega de corporação
Romário
Liohandryo
Magalhães
(
responsáveis pelo atendimento
da
ocorrência logo após o acidente
)
,
que fizeram a seguinte exposição sobre os fatos:

[...]

QUE, nesta data por volta das 14h40min a guarnição foi informada sobre um acidente ocorrido na estrada vicinal que liga Campinápolis ao Assentamento Santa Célia, e que tal fato se deu a cerca de 3KM da cidade; QUE, a guarnição e deslocou para local, constatando que o
condutor do veículo GM D20 PLACA GLS-9857, HIGGOR JOÃO DA CUNHA CARVALHO
, e o
passageiro do veículo VW GOL PLACA JWG-0514, WALDIVINO RIBEIRO DA
SILVA, já tinham sido socorridos e levados ao hospital; QUE, o primeiro foi socorrido por populares e o segundo por uma equipe do hospital; QUE, o condutor do veículo GOL, FILOMENO CARDOSO DE SOUZA veio a óbito no local; QUE, a guarnição realizou a
preservação
do local e informou o ocorrido à Polícia Civil, tendo uma equipe de Policiais Civis ido até o local e assumido a preservação até a chegada da Perícia; QUE,
o veículo D20 seguida sentido
Campinapolis
/Santa Célia, enquanto que o veículo GOL seguia no sentido contrário, e a cerca de 3KM da cidade, ocorreu a colisão frontal
; QUE, o IPC Oseias foi até o hospital Municipal para colher informações dos envolvidos, afirmando que o condutor HIGGOR estava lá
recebendo
atendimento médico: QUE, após Oseias retornar, a guarnição seguiu para o Hospital Municipal, ocasião em que o Médico fez a liberação de HIGGOR, afirmando que ele não estava alcoolizado; QUE, HIGGOR então foi
conduzido
para encaminhado para a CIA PM para o registro de ocorrência e posteriormente para esta Delegacia
[...].
(
Parte das declarações extrajudiciais da testemunha
Márcio da Silva Maciel
visto no
ID
178998945, p. 22-22
)

Destacamos

A versão apresentada pel
o
s citad
o
s agentes públic
o
s na fase administrativa está em sintonia com as declarações prestadas
também
na primeira fase da persecução penal pela testemunha
Waldivino
Ribeiro da Silva
,
que ocupava banco do passageiro do veículo conduzido por
Filomeno Cardoso de Souza (vítima fatal da colisão automobilística), tendo
Waldivino

assim se manifestado
acerca dos fatos:

[...]

QUE
na data dos fatos estava em companhia de FILOMENO, conhecido como PRETO MARIANO: QUE estavam regressando a esta cidade após terem ido a uma propriedade, quando praticamente em frente a propriedade que pertencia a NENZINHO, e atualmente SANTO TELES, cruzaram por uma van amarela; QUE logo após terem passado por essa van se depararam com uma camionete modelo D20 de cor branca, a qual estava atrás da van; QUE
a camionete estava em alta velocidade
, de modo que o depoente acredita que ela tenha aberto para ultrapassar a van ou até mesmo para fugir do pó levantado pelo
veículo
da frente;
QUE quando ele abriu, ou seja estava trafegando pelo lado esquerdo de sua mão, ficou de frente com veículo no qual o depoente e FILOMENO estavam
; QUE ao ver a camionete de frente o depoente recorda-se apenas de ter dito a FILOMENO “TIRA, PRETO, TIRA”; QUE não tem condições em informar nada pois perdeu sua consciência, recobrando-a somente no hospital municipal
; QUE não sabe informar de que modo ocorreu a colisão, se o condutor parou, ou então quem prestou-lhe socorro [...].
(Parte das declarações extrajudiciais
da vítima
Waldivino
Ribeiro da Silva constantes do Termo de Depoimento visto no
ID
78998945
, p.
43-44
)

Destacamos

Reforçando a tese de que o apelante não observou o dever objetivo de cuidado,
Waldivino
ratificou em juízo o depoimento prestado na primeira fase da persecução penal,
asseverand
o
, dessa feita,
que estava no banco do passageiro do veículo conduzido
pela vítima Filomeno Cardoso
, que trafegava

“na pista certinha”
da via
em velocidade de aproximadamente 40 km/h
,

quando
foram atingidos frontalmente pelo carro do
apelante
. O declarante afirmou com convicção que, após tentar ultrapassar um ônibus escolar, o
apelante
, em
alta velocidade
,
i
nvadiu a pista contrária e colidiu com o veículo da vítima.

Por sua vez
,
o apelante negou
, nas duas oportunidades em que foi ouvido,
ter concorrido de forma culposa para a ocorrência do acidente
, alegando que
não estava realizando ultrapassagem no momento da colisão, que ocorreu porque
havia muita poeira na estrada de chão,
impedindo-o
de visualizar o veículo da vítima,
conforme se depreende deste
s
trecho
s
de
seu interrogatório
à
autoridade
policial
:

[...]
QUE
, conduzia o veículo na estrada vicinal, não sabendo informar quantos KM já havia rodado e nem quanto tempo, e em sua frente seguia um veículo,
fazendo

muita poeira, QUE
, o interrogando permaneceu em sua mão na direção, atrás de tal veículo, em uma descida, quando
de repente
se deparou com um
veículo
pequeno
em sua frente, não havendo tempo para frear ou desviar, ocorrendo a colisão frontal; QUE, o interrogando se chocou com o volante, sentindo muita dor no peito; QUE, desceu de seu veículo e caminhou estrada acima a fim de pedir socorro; QUE, após caminhar alguns metros, se deparou com uma motocicleta; QUE, pediu socorro a este homem e disse que tinha colidido com a caminhonete com outro carro; QUE, ali mesmo este homem que o interrogando não conhece, ligou para alguém e informou sobre a acidente; QUE, o motociclista levou o interrogando até sua residência, que de imediato seguiu para o Hospital para receber atendimento médico; QUE, enquanto estava no hospital, Policiais Militares foram até o hospital e, após liberação médica, levaram o interrogando para a CIA PM; QUE, o interrogando afirma que não chegou a se aproximar do outro veículo, não sabendo informar que veículo era e nem quantos ocupantes haviam; QUE
, enquanto estava no hospital tomou conhecimento que o condutor do outro
veículo
tinha ido a óbito; QUE, possui CNH categoria B; QUE, não sabe informar quem
realizou o resgate dos ocupantes do outro veículo [...]
.

(
Trechos

do interrogatório

policial
de
Higgor
João da Cunha Ferrari
, visto no
ID
178998945, p. 25-27
)

Destacamos

Consoante anotado pela prolatora da sentença condenatória, em juízo
,
o
apelante
não soube informar com qual velocidade trafegava no momento da batida,
explicando que o carro
pertencia ao seu avô
e era
“a camionete veia de trabalho
”
,
declarando, também, que
, apesar de estar
“andando normal”
, o
automotor
não tinha velocímetro.

À vista disso,
como
foi
ressaltado pela
sentenciante, “
[...]
Importante ressaltar ainda que a perícia juntada nos autos afirma que ‘[...] a velocidade não foi causa determinante do referido acidente’. Em que pese a velocidade não tenha sido determinante para a ocorrência do acidente, é de suma importância ressaltar que o acusado faltou com o dever de cuidado objetivo ao transitar em um veículo cuja necessidade de manutenção lhe era ignorada, vez que o velocímetro do carro sequer funcionava.
Em que pese a velocidade não tenha sido determinante para a ocorrência do acidente, é de suma importância ressaltar que o acusado faltou com o dever de cuidado objetivo ao transitar em um veículo cuja necessidade de manutenção lhe era ignorada, vez que o velocímetro do carro sequer funcionava”.

Diante
do
exposto
, não se pode falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais c
olhidas na instrução processual
associadas aos demais elementos de convicção colhidos nas duas fases da persecução penal demonstram que ele agiu de forma imprudente ao invadir a pista na qual a vítima trafegava com
seu veículo
.

Com efeito, os
depoimentos judiciais, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência
e
no
laudo pericial
denotam
a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência do apelante, sobrelevando assentar que
i
nexiste no
D
ireito
P
enal a compensação de culpas, ficando demonstrado, induvidosamente, o nexo de causalidade entre a ação praticada
pelo apelante
e o resultado morte obtido pela sua conduta, não havendo, pois, como se cogitar em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo.

Ademais disso, não se pode olvidar que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, não obstante não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que, no caso destes autos, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas
durante a instrução processual
a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

Aliás, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT DA LEI N.º 9.503/97] –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INOBSERVÂNCIA DE UM DEVER OBJETIVO DE CUIDADO [NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA] OU PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA
–
CONDUTOR QUE INGRESSOU EM PISTA PREFERENCIAL SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS VINDO A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA E CAUSANDO A MORTE DO PILOTO
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - REDUÇÃO DO TEMPO DA SANÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE ANTE A INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a
imprudência do acusado
, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa.
[...].
(N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11.08.2021, publicado no DJE 13.08.2021
)

Destacamos

É
imperioso destacar
, por importante,
que não há
nestes
autos elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, de modo que não
existe
dúvida que enseje a aplicação da absolvição
do apelante
, sendo imperiosa a manutenção da condenação definida o aludido édito judicial.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do apelante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Além
do mais
, é certo que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos atesta a prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado por omissão de socorro (art. 302, § 1º, III, da Lei n. 9.503/97)
pelo qual o apelante foi condenado, fato, esse, comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro vértice, no que tange ao pedido de readequação do prazo de proibição para que o apelante possa obter a Carteira Nacional de Habilitação para o mínimo legal,
assiste
parcial razão ao apelante.

É certo que a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou cumulativamente com outras penalidades e tem a duração de dois meses a cinco anos, conforme dispõe os
arts
. 292 e 293, do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

Art
. 292.
A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades.

Art. 293
. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO]
– ATROPELAMENTO DE CICLISTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...]
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – VIABILIDADE – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...]
O período de
suspensão do direito de dirigir
deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade, de modo que a pena acessória deve ser readequada caso constatada a desproporção com a principal
.
(N.U 0001595-73.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA SANÇÃO ATINENTE À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DESCABIMENTO –
PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO DESPROVIDO.“(...) 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que
a p
ena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena
” (HC 149.739⁄SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA).
(N.U 0006450-48.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 22/05/2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO, NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
[...]
–
3. SUSPENSÃO DA CNH – REDUÇÃO DO PRAZO - PROCEDÊNCIA – QUANTUM DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
[...]

3. A penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada proporcionalmente ao quantum da pena privativa de liberdade fixado, observados os parâmetros mínimo e máximo, estabelecidos no art. 293, do CTB
.
(
N.U 0004445-35.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020,
p
ublicado no DJE 02/07/2020
)

Destacamos

Ocorre que, no caso sob exame, o juízo de primeiro grau estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de
2
(
dois) anos e 8 (oito) meses
, quantitativo que não guarda a devida proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade aplicada ao apelante, que foi de 2 (dois) anos e
8
(
oito
) meses de detenção – portanto dois meses acima do mínimo legal – tampouco apresentou qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação da
pena
acessória em
quantum
deveras
acima do mínimo legal
previsto
, razão pela qual é imperiosa sua readequação.

Sendo a
ssim,
diante da gravidade concreta do crime pelo qual o apelante foi condenado

e considerando o período mínimo da pena acessória,
readéquo a pena
de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante
para
6
(
seis
) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo manejado por
Higgor
João da Cunha Ferrari
, para readequar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para
6
(
seis
) meses
, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024